Tribunal: STF
Processo: HC 95016
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que negou seguimento ao habeas corpus. Mérito
   não analisado. Dupla supressão de instância. Precedentes.
1. O
   habeas corpus não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
   porque as questões levadas à discussão, as mesmas desta
   impetração, não teriam sido objeto de análise de forma definitiva
   pelo Tribunal de Justiça local. Com efeito, a apreciação desses
   temas, de forma originária, neste momento, configuraria
   verdadeira dupla supressão de instância, inadmitida por esta
   Suprema Corte.
2. Agravo regimental não provido.